Tribunal: STF
Processo: AP 375
Classe: AP
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-10-27
Data de publicação: 2004-10-27

Ementa:
PECULATO - ARTIGO 312 DO CÓDIGO PENAL - VERBA PÚBLICA. Longe fica
de configurar crime de peculato o emprego de verba pública em obra
diversa da programada, fazendo-se ausente quer a apropriação, quer o
 desvio em proveito próprio ou alheio.
        EMPREGO IRREGULAR DE
VERBA PÚBLICA - ARTIGO 315 DO CÓDIGO PENAL. A configuração do crime
tipificado no artigo 315 do Código Penal não prescinde da existência
 de lei, em sentido formal e material, a prever a destinação da
verba.